Tribunal: TJSP
Processo: 2108553-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E A TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA IMEDIATA DO NOME DA AUTORA DO SISTEMA SERASA "LIMPA NOME". INCONFORMISMO.

GRATUIDADE. AGRAVANTE QUE COMPROVOU RENDIMENTOS CONDIZENTES COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E A TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA IMEDIATA DO NOME DA AUTORA DO SISTEMA SERASA "LIMPA NOME". INCONFORMISMO.

GRATUIDADE. AGRAVANTE QUE COMPROVOU RENDIMENTOS CONDIZENTES COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVANTE QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO NEM A RELAÇÃO CONTRATUAL, DIZ APENAS QUE A DÍVIDA ESTARIA PRESCRITA.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE ENVOLVE A ANÁLISE EM CONCRETO DE POSSÍVEIS CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL, O QUE SE REVELA INCABÍVEL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.